Tribunal: STF
Processo: RE 1469160
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sob o fundamento de que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 1.140.005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 1002 da repercussão geral, no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.



    Sustenta o embargante que a decisão recorrida incorreu em obscuridade quanto ao valor do proveito econômico dos assistidos, pois “o RE é originário de inventário processado sob o rito de arrolamento sumário e a controvérsia deu-se unicamente quanto à necessidade de quitação prévia dos tributos devidos pelo espólio antes da expedição do formal de partilha”. (Doc. 50, fl. 2).



    Requer o acolhimento dos embargos a fim de esclarecer “qual o proveito econômico obtido pelos assistidos”.



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Ressalte-se, por oportuno, que o proveito econômico dos assistidos corresponde ao valor do tributo cuja quitação o DISTRITO FEDERAL entendia necessária para a expedição do formal de partilha.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente